Tribunal: TJDFT
Processo: 0700043-63.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-12-02
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA E QUITAÇÃO INTEGRAL ANTERIOR À CONSTRIÇÃO DO IMÓVEL. BOA-FÉ DEMONSTRADA. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. DISTRIBUIÇÃO DOS ENCARGOS DA SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. PARÂMETRO DO § 8o DO ARTIGO 85 DO CPC. INADEQUAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. INCIDÊNCIA DO § 2o DO ART. 85 DO CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1 – Para a distribuição dos encargos processuais, aplica-se, in casu, o princípio da sucumbência, e não o da causalidade. Na esteira do que decidido no REsp no 1.452.840/SP, submetido à sistemática dos repetitivos, deve se falar em aplicação do princípio da causalidade apenas quando os Embargos de Terceiro forem eventualmente acolhidos para a desconstituição de penhora e se verificar a inércia do Embargante em proceder ao registro da aquisição, impossibilitado o conhecimento, pelo Embargado, da transmissão do domínio. Por outro lado, do que se extrai do precedente, aplica-se o princípio da sucumbência quando, manejados Embargos de Terceiro para desconstituir constrição, o Embargado houver apresentado insurgência tendente a manter a penhora sobre o bem após ciência da sua transmissão. É este último caso o dos autos, já que os Embargados manifestaram a intenção em ver mantida a penhora mesmo após a ciência de que o Embargante, anteriormente à constrição, havia adquirido a propriedade do imóvel, com quitação integral do preço.
2 – Não se tratando de causa de proveito econômico inestimável ou irrisório, ou de valor muito baixo, a ensejar a apreciação de forma equitativa (§ 8o do art. 85 do CPC), a fixação dos honorários advocatícios deve observar a forma prevista no § 2o do mesmo dispositivo legal.
Apelação Cível dos Embargados desprovida.
Apelação Cível do Embargante provida.